Tribunal: TJDFT
Processo: 0732495-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Cárcere privado e ameaça contra criança em ambiente doméstico. Desclassificação. Constrangimento ilegal qualificado. Consunção. Regime prisional. Substituição da pena. Danos morais. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão e 1 mês e 27 dias de detenção, em regime fechado, além de indenização de R$ 5.000,00, pelos crimes de cárcere privado qualificado e ameaça, no contexto da Lei 14.344/22 (Lei Henry Borel).
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação pelos crimes de cárcere privado e ameaça; (ii) se é caso de desclassificar a conduta para o crime de constrangimento ilegal; (iii) se há consunção entre os crimes de ameaça e constrangimento ilegal; (iv) regime prisional e substituição da pena; (v) redução ou exclusão da indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vizinha do réu, da mãe da vítima e do policial, coerentes e harmônicas, corroboradas pela filmagem da conduta do réu no momento dos fatos, são provas suficientes para condenação.
4. O crime de cárcere privado pressupõe a intenção do agente de privar a vítima de sua liberdade de locomoção e a restrição de liberdade dessa por tempo juridicamente relevante.
5. As provas demonstram que a restrição da liberdade da vítima foi circunstancial, por curto período e, supostamente - porque não confirmado, em juízo -, no intuito de constranger a mãe da vítima a voltar o relacionamento e não de manter a criança sob controle. A conduta tipifica o crime de constrangimento ilegal qualificado e não cárcere privado.
6. Se a ameaça com emprego de faca foi meio necessário para execução do crime de constrangimento ilegal, há absorção do crime de ameaça pelo de constrangimento ilegal.
7. Fixada pena de detenção, reincidente o réu, o regime prisional é o semiaberto.
8. Fixado no acórdão o regime semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
9. O crime foi cometido com grave ameaça e o réu é reincidente. Não há autorização legal para substituição ou suspensão da pena (CP, arts. 44 e 77).
10. Possível fixar indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso de indenização da vítima ou do Ministério Público, independentemente de instrução probatória, que, fixada em valor elevado, reclama redução para se adequar ao sofrimento causado à vítima e à condição econômica do réu.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 146, § 1o, 147, 148, § 1o, I; Lei 14.344/2022; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1610420, 1195823, 1971893; STJ, AgRg no REsp 1.626.962/MS.